Tribunal: TJPA
Processo: 0028728-40.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028728-40.2012.8.14.0301

APELANTE: VITOR HUGO MARTINS ALVES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, VITOR HUGO MARTINS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C SUSTAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTRACHEQUES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. Utilização dos embargos aclaratórios com manifesto caráter de rediscussão da matéria e levantamento de teses não trazidas em apelo.

4. Não há violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. Pretensão de modificar o acórdão, com reexame das teses por si levantadas. Omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão, não cabe a reapreciação

da matéria em embargos

declaratórios.

5. Não havendo omissão, não há que se falar em prequestionamento.

6. Recurso de embargos conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0028728-40.2012-8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA

EMBARGADO: VITOR HUGO MARTINS ALVES

ADVOGADO: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS E OUTRO

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID NUM 5387727, PÁG. 01/17)

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, nos autos de nos autos de ação de restituição de valores c/c sustação de descontos efetuados em contracheques com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, movido contra si por Vitor Hugo Martins Alves, opõe embargos de declaração frente acordão que negou provimento ao agravo interno do ora embargante, deste modo, confirmou decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do IPAMB - Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém e deu provimento ao recurso interposto por Vitor Hugo Martins Alves, reconhecendo a incidência do dano moral na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz a utilização para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais ( art. art. 5°, V e X, art. 196, da CF; - os artigos 944, caput e parágrafo único, 186 e 927 do Código Civil, art. 10, § 3°, art. 35-C, II, da lei 9656/98 e arts. 3o, §2°, E 51 DA LEI 8.078/90).

Alega a negativa de prestação jurisdicional.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o embargado em contrarrazões (ID Num. 5504934, pág. 01/04).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que
o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

No caso dos autos, não estão presentes as omissões alegadas, uma vez que as matérias restaram devidamente apreciadas. Vejamos:

Da legalidade do financiamento

No presente caso, o agravado é servidor público municipal, sendo segurado do plano de assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS do IPAMB, conforme a lei 7.894/99. Ocorre que em agosto de 2011, sua dependente e esposa Shirley Cristiane Quadros Paixão passou por uma intervenção cirúrgica, ocasião em que teve que pagar os materiais cirúrgicos utilizados no valor de R$ 16.413,80 (dezesseis mil, quatrocentos e treze reais e oitenta centavos) por meio de

financiamento em 60 (sessenta) parcelas descontados de seu contracheque.

Alega o agravante a legalidade na cobrança dos insumos cirúrgicos utilizados. Vejamos. No caso em questão, observa-se que se trata de plano de assistência básica oferecido por ente público integrante da Administração Pública Indireta, tendo como segurados os servidores públicos da Administração municipal e seus dependentes. Como se vê, a presente demanda envolve direito fundamental e inalienável, qual seja, o Direito a Saúde, assegurado constitucionalmente nos artigos 196 e 197, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Segundo o ministro Alexandre de Morais:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como conseqüência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (.).

A seguridade social (Capítulo II do Título VIII da CF), nos termos do art. 194 caput e inciso I da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incisos I, II e III, e § 4°, da Constituição Federal. A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos. Assim a seguridade social é destinada a toda a coletividade e deve ser prestada pelo Estado, sendo que somente a previdência social tem o caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral. Com efeito, a Lei Municipal n° 7.984 de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, que instituiu o IPAMB, dispõe no art. 56 que:

O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:, inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, inospitaiar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador: empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento.

Assim, combinada a lei Lei Municipal n° 7.984, de 30/12/99 com o art. 149, § 1°, da Constituição Federal, verifica-se a impossibilidade de que os entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde. Somente há autorização de cobrança de contribuição no caso de custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não era permitido em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03. Deste modo, inadmissível, em razão dos limites constitucionais, a cobranca compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde. Atinente ao plano de assistência de saúde de adesão facultativa, que é paralelo ao sistema público do SUS- sistema único de saúde e que no caso dos autos diz respeito ao PABSS - Plano de Assistência Básica a Saúde do Servidor do IPAMB - Instituto de previdência e assistência do município de Belém, este podem ser instituídos, sendo facultada aos servidores a sua adesão, todavia, aderindo o servidor ao plano, o regramento aplicado é o mesmo que o aplicado aos sistemas privados de saúde. Por conseguinte, tratando-se o PABSS do IPAMB, de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara estes aos planos de saúde privados, nos termos da súmula 469 do STJ, in verbis:

Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Neste carreiro, equiparando-se o PABSS aos planos privados, deve ser assegurado a dependente do segurado/agravado tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional quando do uso de insumos cirúrgicos. Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento. Quanto à obrigatoriedade de cobertura por parte do ente público Apelante em situações semelhantes à que ora se analisa, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem sido no seguinte sentido: Ementa: Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso. PABSS. Plano de saúde municipal. Exigência de financiamento de material médico. Impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, 2017.02015694-06, 175.048, Rei. Ezilda Pastana
Mutran, Órgão Julgador 1® turma de direito público, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19). Ementa: Apelação cível em ação de obrigação de fazer. 1. A autora é funcionária pública ativa segurada no Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS do IPAMB; é portadora da doença Halux Valgus bilateral, conhecida como joanete - necessitando de tratamento cirúrgico de Osteotomia para garantir suas atividades diárias, sendo necessários matérias de fixação, conforme laudo médico acostado aos autos. São necessários para a realização da cirurgia os materiais a saber: Parafuso canulado S.Omm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades), tendo Plano de Saúde se recusado a fornecer os referidos materiais (insumos). 2. A autora é portadora da doença Halux Valgus bilateral, comprovada por prescrição médica nos autos e a sua vinculação ao IPAMB, sendo segurada do Plano de saúde PABSS da referida autarquia, suficiente para confirmar o direito reconhecido pelo Juízo a quo, que determinou o Plano de Saúde arcasse com o material necessário para a realização da cirurgia: Parafuso canulado S.Omm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades). Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, decisão unânime. (TJPA, 2016.01835345-36, 159.290, Rei. Mameide Trindade Pereira Merabet, Órgão Julgador 1^ CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-09, P. em 02 /05/2016). Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. IPAMB. PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. LIMITAÇÃO DE HEMODIÁLISE A CINCO SESSÕES POR ANO. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 196 E 197 DA CF/1988 E ART. 51 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cerne da presente questão está na possibilidade ou não da cobertura, pelo plano de saúde destinado aos servidores municipais IPAMB, de tratamento de saúde do Impetrante/sentenciado, incluindo a realização de sessões de hemodiálise, contudo, o Decreto n° 37.522/00 da PMB, que regulamentou a lei n° 7.894/99, estabeleceu a quota de cobertura de cada usuário, limitando a hemodiálise a 5 (cinco) aplicações por ano. 2. A limitação imposta pelo Decreto n° 37.522/00 da PMB, exorbita, sob qualquer ângulo de análise, ainda que sob o prisma da discricionariedade da Administração Pública, dos ditames constitucionais bem como do intuito do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível a sua aplicação. 3. Reexame conliecido e improvido, sentença mantida, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - REEX: 201430088620 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/08/2014, 1® CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014) Do Dano Moral Alega a inexistência de dano moral visto que os fatos narrados na inicial não proporcionaram ofensas á honra, dor ou abalos subjetivos.

Entendo não lhe assistir razão.

Como cediço, o sodalício superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Consubstanciando esse entendimento, seguem julgados do STJ: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.Não há previsão legal e intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a agravo regimental. Precedentes. 2.Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida da operadora de plano de saúde de custear o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa enferma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AgRg no REsp 1540371/RS, Rei. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016). Além disso, não há necessidade de comprovar o dano, pois este é presumível, conforme precedentes da Corte Superior: Ementa: INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SEGURO. SAÚDE. Acometido de um tumor cerebral maligno, o recorrente viu a seguradora recusar-se a custear as despesas de cirurgia de emergência que o extirpou, ao fundamento de que tal doença não fora informada na declaração de saúde quando da assinatura da proposta de seguro de assistência à saúde. Só conseguiu seu intento em juízo, mediante a concessão de antecipação de tutela para o pagamento dos custos médicos e hospitalares decorrentes da cirurgia e o reembolso do que despendido em tratamento quimioterápico. Porém pleiteiava, em sede do especial, a indenização por danos morais negada pelo Tribunal a quo. A Turma, então, ao reiterar os precedentes da jurisprudência deste Superior Tribunal, deu provimento ao recurso, por entender que a recusa indevida à cobertura é sim causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Anotou-se não ser necessário demonstrar a existência de tal dano porque esse decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação (in re ipsa). Ao final, fixou o valor da indenização devida àquele título em cinqüenta mil reais. Precedentes citados: REsp 657.717- RJ, DJ 12/12/2005; REsp 341.528-MA, DJ 9/5/2005, e REsp 402.457-RO, DJ 5/5/2003, Ag 661.853-SP, DJ 23/5/2005. REsp 880.035-PR. Rei. Min. Jorge Scartezzini, julgado em 21/11/2006. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. RAZOABILIDADE. recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula n° 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 830.456/DF, Rei. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016. Assim, demonstrada a ilegalidade da conduta do apelado em negar a cobertura assistencial de urgência ao apelante, exsurge a obrigação indenizatória a título de danos morais, uma vez que a imotivada recusa da cobertura pelo plano de saúde ou mesmo a mora no atendimento do segurado é suficiente para causar não só aflição e sofrimento ao segurado ao ver negado o tratamento à sua esposa dependente, porquanto o tratamento cirúrgico ficou condicionado ao pagamento dos insumos cirúrgicos. Assim, no caso, entendo que a natureza do dano é in re ipsa, dispensando demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causai entre o comportamento e o evento danoso. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N° 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Segundo o entendimento desta Corte, os contratos de plano de saúde anteriores à vigência da Lei n° 9.656/1998 se submetem às normas do CDC para o fim de aferir eventual abusividade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas. 3. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente. 4. No caso, o tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, interpretou o contrato de forma favorável à agravada, sendo inviável a alteração de suas conclusões na via eleita, haja vista a incidência da Súmula n° 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 475558 RJ 2014/0037396-3. Órgão Julgador T3 - terceira turma. Relator Ministro Ricardo Vilias Bôas Cueva. Publicação DJe 02/06/2015. Julgamento 26 de Maio de 2015).

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre fixação do montante indenizatório. Não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais, a fixação do quantum indenizatório possui caráter subjetivo, cabendo ao juiz com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar um valor justo a título indenizatório. Observando-se as peculiaridades do caso concreto, tais como as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, fixo o valor em R$ 3.000 (três mil reais), pois que suficiente para que o dano tenha caráter pedagógico e sem enriquecimento sem causa. O Superior Tribunal entende que o dano moral deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional. Neste sentido: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no AREsp 187598/RJ, V Turma/STJ, rei. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3® Turma/STJ, rei. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012).

Assim, no caso dos autos, não estão presentes as omissões alegadas, o que há é que o embargante pretende rediscutir a matéria do julgado contrário aos seus interesses.

Desta feita, condeno o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso, nos termos da súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça

Do prequestionamento

Concernente ao prequestionamento entendo que não existindo omissão, não há que se falar em prequestionamento. Nesta senda trago ensinamento de José Miguel Garcia Medina, para quem:

“O prequestionamento é realizado, ordinariamente, pela parte através das próprias razões recursais (v.g. as razões da apelação), que ensejarão a manifestação do órgão a quo acerca do tema levantado. Fora desse modo, não há como efetuar-se o prequestionamento. Se realizado a partir de embargos de declaração, deve ter como pressuposto um anterior debate em sede das razões recursais acerca do tema, já que, sendo defeso ao juízo a quo manifestar-se acerca de matéria não argüida pelas partes, de igual modo seriam passíveis de conhecimento os embargos de declaração que visassem apenas e tão-somente incitar o órgão judicante a declarar-se acerca de determinado tema, se o assunto já não tivesse sido levantado em razões recursais.”

Assim também a lição de Nelson Nery:

“(...) Os EDcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.”

E ainda o mestre:

EDcl e prequestionamento: podem ser interpostos EDcl quando a decisão for omissa quanto a ponto ou matéria que deveria ter decidido, ou porque a parte o requereu expressamente, ou porque é matéria de ordem pública que exigia o pronunciamento ex officio do órgão jurisdicional. Persistindo o tribunal na omissão, cabem novos EDcl ou, por derradeiro, Resp por ofensa ao art. 535. Nesse último caso, o Resp deve ter como matéria de mérito a violação ao dispositivo legal sobre o qual o acórdão se omitiu de decidir (prequestionamento implícito), bem como a violação do CPC 535, sob pena de não conhecimento pelo STJ. EDcl prequestionadores não são protelatórios, descabendo a multa de que trata o CPC 538 par. Único.”

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 14/10/2021